Tribunal: STF
Processo: RE 1271393
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FISCAL DE TRÂNSITO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INCORPORAÇÃO DAS VERBAS AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS. LEI 4.221/2005 DO MUNICÍPIO DE PAASO FUNDO/RS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE AS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.358281/SP - TEMA 687 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. " (Doc. 12, p. 1)
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 7º, XIV, 37, caput, XV, e 40, caput, da Constituição Federal. Em síntese, argumenta pela impossibilidade das verbas relativas a hora extra e adicional noturno comporem a base de cálculo da contribuição previdenciária. (Doc. 15)
    A Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para o exercício de eventual juízo de retratação quanto ao Tema 163 da repercussão geral. (Doc. 24)
    Em juízo de retratação, a Turma julgadora houve por bem manter a decisão anteriormente proferida, em acórdão assim ementado:
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.358281/SP (TEMA 687 DO STJ). PREVISÃO EXPRESSA DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APENAS SOBRE AS VERBAS ELENCADAS NOS INCISOS I A VI DO § 1º DO ART. 30 DA LM Nº 4.221/2005, DE CUJO ROL TAXATIVO NÃO CONSTAM AS HORAS EXTRAS E O ADICIONAL NOTURNO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 593.068/SC (TEMA 163 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (Doc. 18, p. 1)
    Em novo exame de admissibilidade, o Tribunal a quo, considerando o teor da decisão supracitada, admitiu o apelo extremo. (Doc. 29)
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    No presente caso, as questões centrais, sobre à possibilidade de as verbas relativas a hora extra e adicional noturno serem incorporadas à aposentadoria e acerca da incidência ou não da contribuição previdenciária sobre as mesmas verbas, implicam a análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 4.221/2005, do Município de Passo Fundo/RS), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 
    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE 1.015.943, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/3/2017, e ARE 971.530, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/11/2016.
    A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da lei processual de 2015, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Código.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente